Tribunal: TJPA
Processo: 0811408-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811408-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIVALDO LEITE SOARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RISCO DE GRAVE PREJUÍZO AO AGRAVANTE PELO DECURSO DO TEMPO. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO. PEDIDO PRINCIPAL DA AÇÃO DE ORIGEM É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Preliminar de não cabimento do agravo de instrumento contra decisão de sobrestamento.
Em que pese a decisão de sobrestamento do feito não constar do rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, no presente caso, considerando a sistemática do novo Código de Processo Civil, que privilegia a solução de mérito dos processos, bem como, por entender que a decisão agravada pode acarretar grave prejuízo a agravante, deve-se aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.1704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Preliminar Rejeitada.

2-

Mérito.
Compulsando os autos, verifica-se que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso. ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo de origem, ainda em fase de conhecimento, gravita em torno do reconhecimento da nulidade do contrato temporário da autora e o direito aos valores referentes ao FGTS do período trabalhado, sobre o qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório, passível de ser discutido em outro momento processual. Conforme entendimento do C. STJ a aplicação das verbas consectárias é matéria de ordem pública, estes não se sujeitam à vedação da
reformatio in pejus
, tampouco à imutabilidade inerente à coisa julgada (EDl no AgInt no REsp 1.571.133/PR), podendo ser revista, inclusive em fase de cumprimento de sentença, de forma a não haver prejuízo ao Município Agravado a continuidade do processo de conhecimento.

3-

Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
EDIVALDO LEITE SOARES
contra a r. decisão do juízo da Vara de Fazenda Pública e de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Cobrança, interposta em desfavor do
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
, determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Trata-se de Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista, em que o autor objetiva reconhecer a ilegalidade do contrato temporário e a condenação ao pagamento de FGTS .Ocorre que, em 06/09/2019, o Exmo. Ministro Roberto Barroso proferiu decisão deferindo Medida Cautelar movida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n°5.090/DF, na qual se discute a aplicação da TR como índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, e determinando a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a matéria, in verbis: “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) A Inclusão Do Feito Em Pauta Para 12/12/2019, Defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”

A ADI n° 5.090/DF estava pautada para julgamento pelo C. STF em 12/12/2019, tendo sido adiada para a sessão de 06/05/2020 e, após retirada de pauta, ainda se encontra pendente de julgamento.

Ante o exposto, em razão da determinação pelo Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, assim como considerando o disposto no art. 313, V, a, do CPC/2015, remetam-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes -NUGEP, afim de acompanhar o julgamento da ADI n°5.090/DF representativa da controvérsia.

À secretaria para as devidas providências.

P. I. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 09 de outubro de 2020”

Inconformada o autor interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando em síntese, que a citada ADI n° 5.090/DF refere-se à incidência da TR como correção monetária da remuneração devida aos trabalhadores, porém o feito visa a constituição judicial de um crédito ainda controverso. Assim, embora haja similitude das matérias, não existe impedimento para prosseguimento da fase de conhecimento, pois somente em ulterior liquidação da decisão eventualmente favorável, ajustar-se-á ao que for decidido pelo E. STF.

Por essas razões, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Inicialmente deferi o pedido liminar, determinando a continuidade do processo
0800984-63.2020.8.14.0040
que estava suspenso por ordem do juízo de piso, até ulterior deliberação o da 1ª Turma de Direito Público.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, alegando preliminarmente, o não cabimento do Agravo de Instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Alegou ainda a ofensa a suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/STF, afirmando que o processo de primeiro grau foi sentenciando, tendo o Município adentrado com embargos de declaração para que o juízo se manifeste sobre a correção monetária, tendo o juízo de piso suspendido o processo acertadamente, pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade (ID. Num. 4657522).

Também apresentou Agravo Interno contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, alegando as mesmas razões contidas nas contrarrazões, pugnando pela reforma da decisão proferida por esta relatora.

O agravante apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de de 2º grau, deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar a intervenção Ministerial.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, ressalta-se que o Agravado interpôs Agravo Interno contra a decisão desta Relatora que deferiu o efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando em síntese, as mesmas razões trazidas em contrarrazões. Todavia, por economia e em busca da celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado,
julgo prejudicado o agravo interno, passando a análise do Agravo de Instrumento.

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO SUCITADA EM CONTRARRAZÕES DO AGRAVADO.

De pronto, entendo que a preliminar de não cabimento do Agravo de Instrumento não pode prosperar. Explico.

Em que pese a decisão de sobrestamento do feito não constar do rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, no presente caso,
considerando a sistemática do novo Código de Processo Civil, que privilegia a solução de mérito dos processos, bem como, por entender que a decisão agravada pode acarretar grave prejuízo a agravante, deve-se aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.1704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Segue ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Ainda, a jurisprudência desta Corte vem conhecendo de recursos como o ora em análise, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NA DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO TEMA 987 DO STJ QUE TRATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. CONTUDO NO CASO DA EMPRESA AGRAVADA HOUVE A DECRETAÇÃO DO REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DISTINTA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO DO TEMA 987 DO STJ. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DECRETADA NA ORIGEM. RESSALVA QUE EVENTUAL MEDIDA CONSTRITIVA DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar na decisão agravada, que deferiu a suspensão a presente Execução Fiscal até a decisão final referente ao Tema 987, sob a legação de que a Agravada não se encontra em regime de recuperação judicial e sim em regime de recuperação extrajudicial.

2-Acerca da Recuperação Extrajudicial a Lei Federal 11.101/2005, dispõe em seu art. 161, caput, e §1º que o devedor que preencher os requisitos para requerer recuperação judicial (art. 48 de referida Lei) poderá propor e nego (4611742, 4611742, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-07)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA SOBERANAMENTE JULGADA. SOBRESTAMENTO EM DECORRÊNCIA DA ADMISSÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias de outubro de dois mil e dezoito. Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 22 de outubro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08016006620178140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Modifica-se a decisão que determinou a suspensão do feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão de a ordem de sobrestamento (autos do incidente de inconstitucionalidade - processo nº 00014123-97.2011.814.0051) ser aplicável aos processos na fase de conhecimento, o que não é a hipótese dos autos.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido para modificar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem
.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 08 a 18 de fevereiro de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator (4548461, 4548461, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-19)

Desta feita, considerando que o sobrestamento do processo de origem gera prejuízo irreversível a Agravante, pois este ficará parado aguardando durante tempo incerto e não poderá ser interposto sequer o recurso de apelação, clara a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, para admissão do presente Agravo de Instrumento.

Assim, rejeito a preliminar de não cabimento suscitada pelo Agravado em contrarrazões, passando a análise do mérito do recurso.

MÉRITO

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso visa reformar a decisão do juízo de piso que determinou a suspensão do processo que pleiteava o pagamento de FGTS, em razão da determinação contida na ADI n° 5.090/DF.

O recorrente pontuou que a determinação de suspensão dos processos pelo Ministro Roberto Barroso do STF, versava sobre a rentabilidade do FGTS, enquanto, o processo de origem, Ação de Cobrança, ainda está em fase de conhecimento, onde se discute o direito ou não de recebimento do FGTS pela parte autora. Portanto, a demanda objeto da AID 5090/DF não incidi sobre a matéria principal discutida no processo originário.

Compulsando as razões trazidas entendo que razão assiste ao Agravante. De fato, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso, pois a citada ADI questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem ou não direito as verbas trabalhistas requeridas.

Portanto, claro está que o pedido principal é a declaração de nulidade do contrato precário e o pagamento dos títulos referentes ao FGTS, do qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório, passível de ser discutido em outro momento processual, do contrário, não teríamos a fase de liquidação da sentença.

Outrossim, ressalte-se que, conforme entendimento do C. STJ a aplicação das verbas consectárias é matéria de ordem pública, estes não se sujeitam à vedação da reformatio in pejus, tampouco à imutabilidade inerente à coisa julgada

(EDl no AgInt no REsp 1.571.133/PR),

podendo ser revista, inclusive em fase de cumprimento de sentença, de forma a não haver prejuízo ao Município Agravado a continuidade do processo de conhecimento.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. EMBARGO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Consectários legais. Matéria de ordem pública.
Acordão embargado determinando a manutenção da sentença que fixou a correção monetária pelo INPC a contar da prolação da sentença e juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso, nos termos das súmulas 54 e 362 do STJ. Apelo julgado em 18 de dezembro de 2017. 2. Aplicação do Tema 905 do STJ julgado em 22/02/2018 que define os índices que devem ser aplicados às condenações judiciais impostas à fazenda pública. Matéria meramente processual. Observância do artigo 927 do CPC. Os juízes e tribunais observarão as decisões do STF e do STJ, em seus julgados. 3. Juros e correção monetária. Inteligência dos temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. (TJ-PA - AC: 00003198020078140070 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2018, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 23/10/2018)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- RE 870.947/SE - RESP 1.495.146/MG - CONDENAÇÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS - DECISÃO REFORMADA. - Conforme entendimento do c. STJ, por serem os juros de mora e a correção monetária consectários legais, compreendidos como matéria de ordem pública, estes não se sujeitam à vedação da reformatio in pejus, tampouco à imutabilidade inerente à coisa julgada (EDl no AgInt no REsp 1.571.133/PR) - Consoante consignado no STF (RE 870.947/SE) e no STJ (REsp 1.495.146/MG), nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, os consectários legais devem ser calculados com base nos seguintes índices: (i) até julho de 2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (ii) agosto de 2001 a junho de 2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária segundo o IPCA-E; (iii) a partir de julho de 2009: juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. (TJ-MG - AI: 10024981324080001 Belo Horizonte, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Assim, o óbice no seguimento do processo com fundamento na referida ação direta nesta fase processual encontra-se completamente desarrazoado, devendo ser cassada a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO, cassando a decisão atacada, determinando a continuidade do processo
0800984-63.2020.8.14.0040
, que estava suspenso por ordem do juízo de piso
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo
a quo
desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/06/2021